Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715518-24.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CLAUDIO RAMOS DE LIMA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos por CLAUDIO RAMOS DE LIMA, em face do acórdão de ID 72361111, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, como incurso no crime do artigo 15 da Lei 10.826/2003. A pena privativa foi substituída por duas restritivas de direitos. Em suas razões (ID 72796214), a Defesa sustenta que o acórdão é obscuro e contraditório acerca da validade do consentimento do réu para o ingresso dos policiais em sua residência. Considera que a alegação de consentimento expresso não é suficiente para afastar a possibilidade de coação. Sustenta que a busca domiciliar é ilegal, por ausência de mandado judicial e fundadas razões, restando contaminadas todas as provas dela decorrentes. Requer que sejam sanados os vícios apontados e prequestionada a matéria. Em contrarrazões, a Procuradoria de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos, devido ao seu intuito de rediscutir a matéria julgada (ID 73077709). É o relatório. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal e do artigo 272 do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo para a oposição de embargos de declaração, em sede criminal, é de 02 (dois) dias corridos, contados a partir da publicação da decisão embargada. No caso em exame, o acórdão foi regularmente publicado em 04/06/2025 (quarta-feira) (ID 72499954), encerrando-se o prazo legal em 06/06/2025 (sexta-feira). Contudo, constata-se que os presentes embargos de declaração somente foram protocolados em 11/06/2025, ou seja, fora do prazo legalmente previsto. Diante da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR